Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. MODALIDADE ELETRÔNICA. CRÉDITO NA CONTA DO AUTOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. A simples ausência de assinatura na via física do instrumento contratual, por si só, não significa que a pactuação não tenha ocorrido, na medida em que a celebração de contratos bancários à distância ou na modalidade eletrônica tem se tornado cada vez mais comum.
2. Constatado que o valor contratado foi creditado na conta bancária do autor e por ele livremente utilizado, e à míngua de qualquer elemento de prova em contrário, não se pode afirmar que tenha havido contratação fraudulenta ou eivada de vício de consentimento.
3. Apelação conhecida e provida.